Tribunal: TJDFT
Processo: 0002497-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. A contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. Já o omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada quando a decisão foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento.
2. Pelo teor da decisão embargada, é fácil observar que nem uma coisa nem outra se fazem presentes na decisão embargada, ademais, o embargante não apontou especificamente em que ponto o acórdão embargado estaria omisso e contraditório.
3. Não há que se falar que o acórdão tenha sido omisso ou contraditório, porquanto, na análise da questão todo o contexto fático foi minunciosamente examinado, tendo o Colegiado alcançado o entendimento de acordo com as provas constantes nos autos, inexistindo, pois, qualquer vício a ser sanado nessa via à luz do art. 1.022 do CPC.
4.O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos Extraordinário e Especial, é ter sido a matéria, que permitiria a apresentação dos recursos, lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
5. Embargos de declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO